Tribunal: TJSP
Processo: 1012875-84.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Apelação. Cobrança. Contrato de locação comercial. Sentença de procedência. Inconformismo da locatária. Preliminar. Cerceamento do direito processual de defesa atrelado à produção de prova testemunhal. Pertinência. Conjunto fático-probatório que não é seguro quanto às tratativas envolvendo o contrato de aluguel. Prova oral, ademais, que fora requerida por ambas as partes e considerada pertinente

Ementa:
Apelação. Cobrança. Contrato de locação comercial. Sentença de procedência. Inconformismo da locatária. Preliminar. Cerceamento do direito processual de defesa atrelado à produção de prova testemunhal. Pertinência. Conjunto fático-probatório que não é seguro quanto às tratativas envolvendo o contrato de aluguel. Prova oral, ademais, que fora requerida por ambas as partes e considerada pertinente por esta C. Corte, por ocasião do julgamento de agravo de instrumento interposto pela locadora. Aparente suporte fático controvertido, notadamente quanto à cientificação da parte contrária acerca da necessidade de 'Habite-se' e à autorização para demolição de paredes, que recomenda o elastério. Questões que deverão ser esclarecidas com a produção da prova pleiteada. Sentença anulada. Recurso provido.